Tribunal: TJSP
Processo: 1010203-45.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Seguro de proteção financeira. Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada. Devolução de forma simples.
Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Seguro de proteção financeira. Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada. Devolução de forma simples.
Sentença mantida. Recurso desprovido.